Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602572-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
26/05/2023
Número: 0602572-55.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - EMERSON DE ALMEIDA CAMPANA
- AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EMERSON DE ALMEIDA CAMPANA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
EMERSON DE ALMEIDA CAMPANA (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43596555
25/05/2023
19:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.995

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602572-55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EMERSON DE ALMEIDA CAMPANA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: EMERSON DE ALMEIDA CAMPANA
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS
VEÍCULOS. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação,
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43596555 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/05/2023 19:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052519380023800000042559165
Número do documento: 23052519380023800000042559165
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2023 13:07:36

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 24/05/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Emerson de Almeida
Campana, filiado ao Partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual
nas eleições de 2022.

O candidato obteve 153 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 6.183,00, sendo R$
3.183,00 referentes a recursos estimáveis em dinheiro e R$ 3.000,00 provenientes do
Fundo especial de Financiamento de Campanha, oriundos do FEFC do partido político (ID
43551972).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas, apontando as seguintes irregularidades: a) despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia; e b)
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha– FEFC junto ao fornecedor FACEBOOK (ID 43551972).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, com
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43566715).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

Num. 43596555 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/05/2023 19:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052519380023800000042559165
Número do documento: 23052519380023800000042559165
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2023 13:07:36

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no artigo 28 da Lei nº
9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

[...]

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

Num. 43596555 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/05/2023 19:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052519380023800000042559165
Número do documento: 23052519380023800000042559165
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2023 13:07:36

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela aprovação das
contas com ressalvas, indicando as seguintes inconsistências:

a) Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia:

Constou no parecer de diligências que foram realizadas despesas com
combustíveis no valor de R$ 800,00, sem o correspondente registro de locações, cessões
de veículos ou publicidade com carro de som, em afronta ao disposto no artigo 35, § 11,
II, “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que possui a seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26) :

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

(...)

Intimado, o prestador alegou que os custos realizados com abastecimento
foram fornecidos a partir da utilização/cessão sem ônus, de um único veículo, por um
eleitor. Afirmou que o veículo foi cedido de forma gratuita, para o fim de que fosse
realizada a entrega de materiais e para demais serviços necessários durante o pleito
eleitoral. Asseverou, ainda, que ficou acordado que os gastos com combustíveis seriam
de responsabilidade do candidato.

Na sequência, o prestador apresentou prestação de contas retificadora com
registro de cessão de veículo no valor estimável de R$ 1.000,00 (ID 43533693), juntando
o contrato de cessão no ID 43533696.

No parecer conclusivo (ID 43551972), o Setor Técnico manifestou-se pela
manutenção da inconsistência, em virtude da ausência de documento de propriedade do
Num. 43596555 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/05/2023 19:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052519380023800000042559165
Número do documento: 23052519380023800000042559165
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2023 13:07:36

bem cedido, em afronta ao artigo 58 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim
dispõe:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

As despesas apontadas no parecer conclusivo são as seguintes:

No caso sob análise, verifica-se (ID 43533696) que houve a juntada de
contrato de cessão de veículo, todavia não consta a identificação do bem, tampouco o
comprovante de propriedade (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo- CRVL).

A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que o prestador retifique as contas e apresente contrato de cessão de
veículo posteriormente, a irregularidade consubstanciada em despesas realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
Num. 43596555 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/05/2023 19:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052519380023800000042559165
Número do documento: 23052519380023800000042559165
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2023 13:07:36

OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO
60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha, somente descoberta
mediante procedimento de circularização, e a mera alegação de equívoco por parte do
fornecedor quanto à despesa, conduzem ao entendimento de que houve o pagamento com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial, caracterizando–os como de origem
não identificada.

2. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha e também da
apresentação de relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido
semanalmente.

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização
quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no
recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de
serviços.

4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 457,15 ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 08/12/2022)

Nesses termos, a despesa em análise deve ser considerada irregular.

Considerando que o gasto de R$ 800,00 com combustíveis sem o registro de
cessão de veículo foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na
forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Entretanto, tendo em vista o baixo valor absoluto da despesa, cabível neste
ponto apenas a anotação de ressalva.

Num. 43596555 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/05/2023 19:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052519380023800000042559165
Número do documento: 23052519380023800000042559165
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2023 13:07:36

b) Irregularidade nas despesas realizadas com Recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha- FEFC:

Constou do parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em afronta ao
que dispõe o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece o
seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Na hipótese, constou no parecer técnico a existência de créditos com
impulsionamento junto ao fornecedor FACEBOOK no montante de R$ 2.200,00, todavia
os documentos fiscais apresentados totalizaram somente R$ 2.086,66, ficando pendente
de devolução aos cofres do Tesouro Nacional o valor de R$ 113,34.

Os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes (id. 29855816):

Em manifestação (ID 43533150), o prestador de contas afirmou que, no
momento da entrega da prestação de contas final, o FACEBOOK havia emitido somente
uma nota no valor de R$ 1.468,81, tendo informado que, posteriormente, foi emitida a
nota fiscal no valor de R$ 617,85, a qual foi juntada na prestação de contas retificadora.
Afiançou, além disso, que o consumo total do valor inicialmente depositado, e
comprovado através das notas fiscais, é de R$ 2.086,66. Destacou, por fim, que o saldo
remanescente junto ao FACEBOOK não foi a ele ressarcido por impossibilidade da
própria plataforma, o que impediu a devolução ao Tesouro Nacional.

Assim, não tendo havido a comprovação da realização de despesa no valor
de R$ 113,34 e considerando que o seu pagamento foi realizado com recursos oriundos
Num. 43596555 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/05/2023 19:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052519380023800000042559165
Número do documento: 23052519380023800000042559165
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2023 13:07:36

do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, deve ser determinada a devolução
desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Contudo, o baixo valor absoluto da despesa permite a anotação de ressalva.

Em conclusão, tendo em vista que, embora representem 14% do total de
recursos movimentados na campanha, as irregularidades, em conjunto, somam apenas
R$ 913,34, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar as contas com ressalvas, com determinação de devolução do montante ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Emerson de Almeida Campana,
candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido AGIR, nas Eleições de 2022, nos
termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a determinação de
recolhimento do valor de R$ 913,34 ao Tesouro Nacional, conforme artigo 79, § 1º da
mesma Resolução.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602572-55.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EMERSON DE ALMEIDA CAMPANA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A,
THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: EMERSON DE ALMEIDA
CAMPANA - Advogados do(a) REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA -
PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Num. 43596555 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/05/2023 19:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052519380023800000042559165
Número do documento: 23052519380023800000042559165
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2023 13:07:36

Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE
24.05.2023

Num. 43596555 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/05/2023 19:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052519380023800000042559165
Número do documento: 23052519380023800000042559165
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2023 13:07:36